Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, o agravado arguiu questão preliminar que, caso acolhida, poderá levar ao não conhecimento do recurso. Desta forma, faculto ao recorrente manifestar-se quanto à preliminar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403